Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-02.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001957-02.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 429.873.421-87 (EMBARGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (EMBARGANTE), CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - CPF: 901.312.070-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA,
em face de Acórdão que deu parcial provimento à Apelação por ele interposta e de mesma numeração.

Assevera a Embargante que existe contradição no Acórdão, porquanto embora este tenha afastado e cerceamento de defesa, manteve a condenação pela imprescindibilidade do Kit monitorização até prova em contrário.

Requer
“A embargante pede, então, que, uma vez conhecidos os presentes embargos e cumpridos os trâmites do art.1.023, § 2º, CPC, sejam supridas as omissões, com apreciação dos pontos comentados, conforme acima demonstrados e, em sendo provida a argumentação da embargante, com atribuição de efeitos infringentes, seja adaptado o resultado do julgamento. Caso se entenda por manter a decisão no acórdão de apelação, requer, de forma a permitir o acesso aos Tribunais Superiores, haja, ao menos, manifestação expressa quanto aos artigos 369, 371 do CPC, art. 4º, VII, da Lei nº 9.961/00.”

Contrarrazões apresentadas.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de a Embargante

suscitar a ocorrência de contradição no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para manutenção da sentença quanto à disponibilização do
KIT MONITORIZAÇÂO
, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Por oportuno, colaciona-se as razões que afastaram o cerceamento de defesa:

“...Em suas razões, a Apelante por

UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto fora impossibilitado de realizar prova pericial e testemunhal com relação ao Kit Monotorização, conforme requerido.

Entretanto, sobre a imprescinbilidade do citado kit, este fora alvo de análise quando da interposição do Agravo de Instrumento n. 1007213-91.2022.8.11.0000, com trânsito em julgado em 18/07/2022, ementado da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR O MATERIAL CIRÚRGICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREFACIAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALEGAÇÃO DE PRESCINDIBILIDADE DO MATERIAL PARA O ATO CIRÚRGICO – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE - NEGATIVA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Não se conhece de preliminar que não foi abordada na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça possui assente o entendimento de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.

Diante disso, comprovado que o Kit de monitorização neurofisiológica é imprescindível para a realização do ato cirúrgico indicado pelo médico, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe a fim de compelir a operadora a custear o material solicitado.”

Rejeito a preliminar...”

Conforme se depreende, o cerceamento de defesa fora afastado porquanto já havia ocorrido a
COISA JULGADA
sob a matéria, tendo essa E. Corte entendido pela necessidade do Kit Monitorização ao Embargado, sendo defesa discussão sobre tal ponto. Ou seja, a questão da imprescindibilidade já havia sido superada.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – DESPESAS EMPREGADAS PARA RESSARCIR A VÍTIMA DOS DANOS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO RÉU COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – LUCRO CESSANTE INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO – PRECLUSÃO E COISA JULGADA – CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS E CUSTOS JURÍDICOS CONSTANTE NA CONDENAÇÃO - PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença proferida nos autos de recurso de apelação n. 0000342-47.2013.8.11.0107 e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024